Tribunal: TJES
Processo: 5000726-32.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000726-32.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAVE-CAR CLUBE DE ASSISTENCIA A PROTECAO PATRIMONIAL

APELADO: RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA ALVES

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SÚMULA 616/STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Save-Car Clube de Assistência a Proteção Patrimonial contra sentença proferida em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária referente aos danos materiais suportados pelo autor, na forma contratada, a ser apurada em liquidação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura do sinistro por suposta inadimplência do associado, à luz da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da necessidade de prévia constituição em mora; (ii) determinar se subsiste a condenação por danos morais e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O objeto contratado (proteção veicular mediante contraprestação) define a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a natureza associativa da prestadora, conforme precedentes do STJ.

4. O atraso no pagamento não configura mora
ex re
, exigindo comunicação prévia ao consumidor como requisito essencial para suspensão ou resolução do vínculo, nos termos da Súmula 616 do STJ.

5. A apelante não comprova a notificação prévia do consumidor antes do sinistro, o que impede reconhecer a regular constituição em mora e afasta a legalidade da negativa de cobertura, mantendo-se o dever de indenizar na forma contratada.

6. A recusa indevida e injustificada de cobertura em momento de vulnerabilidade do consumidor excede o mero inadimplemento e frustra legítima expectativa de proteção, caracterizando dano moral.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e compatível com as funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo excesso a justificar redução. Precedentes TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prestação de proteção veicular mediante remuneração configura relação de consumo, atraindo a incidência do CDC independentemente da natureza associativa da entidade.

2. A negativa de cobertura por inadimplência exige notificação prévia do consumidor, nos termos da Súmula 616/STJ, sendo devida a indenização quando ausente a comunicação antes do sinistro.

3. A recusa indevida de cobertura em contrato de proteção veicular configura dano moral, sendo mantido o quantum quando proporcional às circunstâncias do caso.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º, § 2º; STJ, Súmula nº 616.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; TJES, Apelação Cível 0022823-97.2019.8.08.0035, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.06.2023; TJES, Apelação Cível 0010476-03.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 08.02.2024; TJES, Apelação Cível 5000232-96.2022.8.08.0020, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por SAVE-CAR CLUBE DE ASSISTÊNCIA A PROTEÇÃO PATRIMONIAL contra a sentença de id.17274800, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA ALVES em desfavor da apelante, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido procedente para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária referente aos danos materiais suportados pelo autor, na forma contratada, a ser apurada em liquidação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 17274801, a apelante sustenta, em síntese,
a)
a legitimidade da negativa de cobertura, em razão da inadimplência do associado;
b)
a natureza associativa da apelante, que implica na não aplicação da Súmula 616 do STJ; e
c)
inexiste dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, o valor arbitrado deve ser reduzido, com a redistribuição da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no id. 17274805, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5000726-32.2022.8.08.0061

Apelante
: Save-Car Clube de Assistência a Proteção Patrimonial

Apelado:
Rafael Teixeira da Silva Alves

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por SAVE-CAR CLUBE DE ASSISTÊNCIA A PROTEÇÃO PATRIMONIAL contra a sentença de id.17274800, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA ALVES em desfavor da apelante, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido procedente para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária referente aos danos materiais suportados pelo autor, na forma contratada, a ser apurada em liquidação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 17274801, a apelante sustenta, em síntese,
a)
a legitimidade da negativa de cobertura, em razão da inadimplência do associado;
b)
a natureza associativa da apelante, que implica na não aplicação da Súmula 616 do STJ; e
c)
inexiste dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, o valor arbitrado deve ser reduzido, com a redistribuição da sucumbência.

Portanto, a análise do recurso cinge-se em verificar se é legítima a negativa de cobertura do sinistro por suposta inadimplência do associado, à luz da incidência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor, da exigência de prévia constituição em mora e da manutenção, ou não, da condenação por danos morais.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços, de modo que o contratante figura como destinatário final (art. 2º, CDC) e a prestadora se subsume ao conceito amplo de fornecedora de serviços (art. 3º, §2º, CDC), ainda que se apresente como associação. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO . RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
REVISÃO . SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços
. 2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3 . Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Fixada essa premissa, aplica-se ao caso o entendimendo firmado na Súmula nº 616 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o atraso no pagamento do prêmio não constitui mora
ex re
, sendo necessária a notificação prévia do segurado,
in verbis:

STJ, Súmula nº 616:
A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

No caso concreto, a apelante não demonstrou ter promovido notificação do consumidor antes do sinistro, circunstância que impede reconhecer a regular constituição em mora para fins de suspensão da cobertura. Nessa perspectiva, ainda que se reconheça a existência de atraso no pagamento, não se tem, à míngua de comunicação prévia, quadro jurídico apto a legitimar a negativa do benefício, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença de primeiro grau, que reconheceu o dever de cobertura contratual.

É neste sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal, incluindo esta Colenda Primeira Câmara Cível. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO . DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A
parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor.
2 . Nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado por não tem regulamentação específica e por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro. 3.
Apesar do atraso de alguns dias no pagamento da parcela do mês de março/2019, tal fato não tem o condão de conferir cancelamento automático do contrato. Isso porque era necessário que o autor fosse notificado previamente sobre o inadimplemento, o que não restou demonstrado nos autos, conforme dispõe a Súmula 616 do c. STJ.
4.Em análise dos autos, restou comprovado que o acidente ocorreu por culpa do requerente e, desta forma, nasceu para a associação requerida o dever de prestar assistência ao consumidor nos termos do regulamento. Portanto, o autor faz a jus a cobertura do seguro veicular/programa de proteção veicular para si e para os danos ocasionados ao terceiro envolvido . 5. Danos morais configurados, ante a frustração do apelante em receber a indenização securitária e, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que é razoável e proporcional ao evento. 6 . - Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00228239720198080035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. j. 14/06/2023)

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS ASSOCIAÇÕES – INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS E DA SÚMULA Nº 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVER DE PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DA COTA DE RATEIO E DO VALOR DA VENDA DO REBOQUE – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não há que se falar na ilegitimidade passiva da ASTRAN, uma vez que esta firmou contrato de parceria com a ASPCES e assumiu todos os associados e os veículos cadastrados na garantia extra a partir de 01º de maio de 2016, logo, aquela passou a figurar na cadeia de fornecimento e ostenta responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor recorrido. 2 .
As associações apelantes/requeridas não se desincumbiram do ônus de comprovar que o apelado/requerente foi constituído em mora em relação à cota de rateio, o que enseja o pagamento da indenização securitária. Inteligência da súmula nº 616 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Tanto na ficha de adesão quanto nos respectivos estatutos das associações não há exclusão expressa do dever de indenizar os lucros cessantes, portanto, as associações devem indenizar o apelado/requerente no montante que habitualmente percebia a título de frete com o uso do caminhão e do reboque . 4. O apelado percebeu a importância de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) com a venda do reboque e estava inadimplente com a cota de rateio à época do sinistro, logo, devem ser abatidas essas rubricas do valor da indenização por danos materiais, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do consumidor. 5 . Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010476-03.2017 .8.08.0035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, j. 08/02/2024)

No que tange aos danos morais, a insurgência igualmente não prospera. A recusa indevida e injustificada de cobertura em contrato dessa natureza, quando o consumidor busca o amparo pactuado diante da ocorrência do sinistro, extrapola o mero inadimplemento neutro e o simples dissabor cotidiano, pois frustra legítima expectativa de proteção e impõe aflição e insegurança em momento de especial vulnerabilidade, caracterizando ofensa aos direitos da personalidade.

Em relação ao
quantum
, o valor arbitrado na origem revela-se proporcional às circunstâncias do caso e compatível com as funções compensatória e pedagógica da indenização, não se evidenciando excesso que justifique intervenção desta instância revisora. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO . DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA . DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado, por não terem regulamentação específica e por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro. 3 . Na hipótese dos autos, restou comprovada a ocorrência do acidente e, ainda que tenha ocorrido pelo fato do apelante cochilar ao volante, tem a associação requerida o dever de prestar assistência ao consumidor nos termos do regulamento, fazendo o autor jus à cobertura do seguro veicular/programa de proteção veicular. 4. Incabível a condenação em lucros cessantes pleiteada em razão da ausência da devida comprovação da impossibilidade do autor de trabalhar em decorrência da negativa do pagamento do seguro. 5
. Danos morais configurados, em razão frustração do apelante em receber a indenização securitária, e arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que é razoável e proporcional ao evento.
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002329620228080020, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. 19/09/2024)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) do percentual fixado na sentença, nos termos do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, observada eventual gratuidade da justiça da parte sucumbente.

É como voto.